Tribunal: TJSP
Processo: 2116646-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inadimplemento obrigacional, ausência de bens penhoráveis e suposto encerramento irregular da atividade empresarial não configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50, do CC. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Inadimplemento obrigacional, ausência de bens penhoráveis e suposto encerramento irregular da atividade empresarial não configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50, do CC. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1o, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o, da MP no. 881/2019. Mera existência de patrimônio titularizado pelos sócios da Executada, mesmo que no exterior, não configura ilícito. RECURSO DO TERCEIRO INTERESSADO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001007212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2116646-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JORGE DURÃO HENRIQUES, é agravado MJ ACRILICOS COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
2
Agravo de Instrumento - n° 2116646-64.2020.8.26.0000
Agravante/Terceiro: JORGE DURÃO HENRIQUES
Agravados/Exequentes: JOSÉ CARLOS BUENO DA SILVA
Interessada/Executada:
EXCELER
ENGENHARIA
E
PARTICIPAÇÕES LTDA
MM. Juiz de Direito: Luiz Antonio Carrer
Comarca da Capital Foro Central Cível 13a Vara Cível
Voto no 31921
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Inadimplemento obrigacional, ausência de bens penhoráveis e
suposto encerramento irregular da atividade empresarial não
configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50, do CC.
Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que
demanda conduta dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art.
50, § 1o, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o, da MP no.
881/2019. Mera existência de patrimônio titularizado pelos sócios da
Executada, mesmo que no exterior, não configura ilícito. RECURSO
DO TERCEIRO INTERESSADO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara (e-fls.
288, autos originários), nos autos do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica no 0001550-60.2019.8.26.0100 apresentado por JOSÉ
CARLOS BUENO DA SILVA em face de EXCELER ENGENHARIA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
3
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
que
deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica formulado.
Inconformado, o Terceiro JORGE DURÃO
HENRIQUES interpôs o presente recurso (fls. 01/11), pleiteando a rejeição do
incidente.
Preenchidos os requisitos legais, o recurso foi
recebido somente no efeito devolutivo (e-fls. 145).
A
Exequente/Agravada
MJ
ACRILICOS
COMÉRCIO E SERVICOS LTDA. apresentou contraminuta (fls. 303/313).
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que deferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa executada.
Segue o teor da decisão ora agravada:
“Vistos.
Acolho o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa EXCELER ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
Esgotados todos os meios para localização de
bens da empresa executada, observa-se que a parte financeira foi esvaziada da
pessoa juridica, ao passo que o requerido JORGE DURÃO HENRIQUES abriu
empresa no exterior (Uruguai), a indicar o objetivo de frustrar o pagamento dos
credores da executada.
Assim, existe má gestão empresarial, motivo
pelo qual determino a inclusão de JORGE DURÃO HENRIQUES no polo passivo da
ação principal.
Ultrapassado o prazo para interposição de
recursos voluntários, junte-se cópia decisão nos autos principais e inclua-se o nome
do requerido no polo passivo daquela ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
4
Quanto à requerida LUANA, determino seja
excluído o seu nome neste procedimento, junto ao SAJ.”
Assim, a questão do recurso resume-se na
possibilidade ou não de deferimento do incidente da desconsideração da
personalidade jurídica.
Pois bem.
O incidente de desconsideração da personalidade jurídica decorreu de ação de cobrança no
1007634-
94.2018.8.26.0100, na qual houve condenação da empresa requerida ao
pagamento do valor de R$ 10.681,20, devidamente atualizado e acrescido de juros
de mora, e 20% do valor em honorários de sucumbência, somando R$ 13.782,24.
Iniciado o cumprimento de sentença, as
buscas por bens foram infrutíferas.
A exequente baseou o seu pleito no suposto
encerramento irregular da sociedade executada, no inadimplemento da dívida, na
existência de bens em nome do sócio e na existência de empresa no Uruguai na
qual o Terceiro consta como sócio.
Observe-se de proêmio que a desconsideração
da personalidade jurídica é medida bastante extrema e excepcional no direito pátrio,
pois permite que sejam alcançados bens que integram patrimônio estranho à
pessoa que, inicialmente, foi condenada em Juízo (ou seja, permite que sejam
alcançados bens dos sócios de pessoa jurídica, eclipsando a garantia da
personalidade).
Por essa razão, ademais, é que a lei civil
material pátria previu requisitos expressos que se fazem necessários para que se
possa cogitar da desconsideração da personalidade jurídica. Fala-se sobre o quanto
disposto no art. 50, do Código Civil, in verbis:
Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
5
decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no
processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.
Ora, tais requisitos devem ser devidamente
comprovados nos autos, onde se demonstrará o abuso da proteção patrimonial da
personalidade jurídica, seja porque os sócios atuaram no sentido da produção de
desvio de finalidade empresarial seja porque utilizaram a pessoa jurídica sob
confusão patrimonial (bens dos sócios e da sociedade restam indissociáveis, no
todo ou em parte). Juridicamente, portanto, está-se diante de regra que demanda,
em primeiro lugar, comprovação cabal de requisitos.
A doutrina pátria realça o fato de que não
basta mera irregularidade para dar ensejo à medida de desconsideração, conforme
se observa da seguinte conjectura de Chaves de Farias e Rosenvald:
'Conquanto dispensado o elemento subjetivo, é
certa e induvidosa a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de
finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a simples e isolada ocorrência de uma
irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração. (...) De qualquer
modo, a desconsideração é medida extrema, excepcional, somente admitida
episodicamente, quando presentes os requisitos legais. Por lógico, as regras sobre a
desconsideração da personalidade jurídica reclamam interpretação restritiva, não sendo
possível o seu elastecimento para alcançar situações não contempladas expressamente' (in
Curso de Direito Civil. 11a ed., Vol. 1, Salvador: Jus Podium, p. 474 e 479).
Logo, a exigência de (a) interpretação restritiva
das hipóteses legais e (b) de prova cabal da existência dos requisitos previstos no
art. 50, do Código Civil, são componentes da conjuntura que faz com que, na
hipótese dos autos, deva ser reformada a r. decisão proferida.
Além disso, em 30 de abril de 2019 veio a lume
a Medida Provisória no. 881, que institui a Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica, e, em seu art. 7o, promoveu restrições ainda maiores à possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
6
desconsideração da personalidade jurídica. Confira-se a dicção normativa
atualizada do referido art. 50, do Código Civil:
'Art. 50. Em caso de abuso da personalidade
jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo,
desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam
estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica
beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
§ 1o. Para fins do disposto neste artigo, desvio de
finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores
e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.
§ 2o. Entende-se por confusão patrimonial a
ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:
I - cumprimento repetitivo pela sociedade de
obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
II - transferência de ativos ou de passivos sem
efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e
III - outros atos de descumprimento da autonomia
patrimonial.
§ 3o. O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também
se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.
§ 4o. A mera existência de grupo econômico sem a
presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da
personalidade da pessoa jurídica.
§ 5o. Não constitui desvio de finalidade a mera
expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa
jurídica.'
Logo, segundo o novo regime jurídico atribuído
ao instrumento da desconsideração da personalidade jurídica, deve-se comprovar
ou a existência de dolo específico dos sócios da pessoa jurídica, para fins de desvio
de finalidade, ou uma das situações específicas dos incisos do § 2o, para fins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
7
confusão patrimonial.
Salienta-se, ademais, que a mera existência de
grupo econômico, sem a prova cabal dos referidos requisitos em nada adianta para
fins de desconsideração da personalidade jurídica, ex vi, do § 4o.
A jurisprudência pátria, ademais, já caminhava
no sentido em que alterada a legislação de regência, conforme se depreende dos
seguintes precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 1.042
DO NCPC) - EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA. INSURGÊNCIA
DO EXEQUENTE. 1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida
excepcional prevista no art. 50 do Código Civil de 2002, pressupõe a ocorrência de abusos
da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão
patrimonial. 2. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento
irregular das atividades da empresa não ensejam a desconsideração da
personalidade jurídica. 3. Manutenção da decisão monocrática que, ante a ausência dos
requisitos previstos no art. 50 do CC/2002, afastou a desconsideração da personalidade
jurídica. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1018483/SP, 4a T., rel. Min.
Marco Buzzi, j. 12.DEZ.2017, DJe 01.FEV.2018).
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE
FINALIDADE
OU
CONFUSÃO
PATRIMONIAL.
REQUISITOS.
INDÍCIOS
DE
ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. INSUFICIÊNCIA. 1. O recurso especial
tem origem em agravo de instrumento que manteve decisão que deferiu pedido de
desconsideração de personalidade jurídica com base no artigo 50 do Código Civil. 2. Cinge-
se a controvérsia a definir se estão presentes os requisitos para a desconsideração da
personalidade jurídica no caso dos autos. 3. A desconsideração da personalidade jurídica é
medida excepcional e está subordinada à comprovação do abuso da personalidade jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
8
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 4. A existência de
indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à ausência de bens capazes
de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a
desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 5. Recurso especial provido.'
(REsp 1419256/RJ, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 02.DEZ.2014, DJe
19.FEV.2015).
Observe-se, pois, que, na hipótese dos autos,
justamente se trata apenas de fatores que, por si sós, não levam à desconsideração
da personalidade jurídica, quais sejam, inadimplemento obrigacional, ausência de
bens passíveis de penhora e encerramento irregular das atividades empresariais.
Ora, o afastamento da personalidade jurídica
não se pode dar com lastro em tais alegações, já que não previstas em lei como
aptas a ensejarem ao excepcional afastamento episódico da personalidade jurídica.
Logo, não se poderia deferir, realmente, o processamento do incidente com
pretensão de desconsideração.
Quanto à existência da empresa Exceler
Uruguay S.R.L, localizada no Uruguai, na qual consta o Terceiro Jorge na condição
de sócio, trata-se de situação insuficiente para os fins desejados, uma vez que tal
condição não corrobora o ocultamento de patrimônio da empresa Executada,
notadamente diante do fato de o Terceiro Jorge se utiliza do próprio nome, não
ocultando a existência destas quotas, bem como não restou comprovada a
absorção de montantes da empresa Executada pela empresa Exceler Uruguay.
Ademais,
nota-se
que
referida
empresa
(Exceler Uruguay S.R.L) não foi criada com o intuito de burlar a presente obrigação,
uma vez que consta como detentora de quotas da empresa Executada desde o
início de sua atividade (fls. 22).
Por essas razões, deve ser reformada a r.
decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento
no
2116646-64.2020.8.26.0000ldDnf

Voto
no
31921
9
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Terceiro
Interessado, para indeferir a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
EXCELER ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora.